Tribunal: TJBA
Processo: 8015311-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015311-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL VIEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA COUTO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra o Acórdão de ID 83221913, que negou provimento ao seu recurso de apelação. Sustenta a autarquia a existência de erro material e contradição interna, ao afirmar que o julgado teria mantido sentença concessiva de aposentadoria por invalidez acidentária, quando, na realidade, a decisão de primeiro grau concedera benefício de auxílio-acidente (B94).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material e contradição interna no acórdão embargado, especialmente quanto à identificação equivocada do benefício concedido na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, para fins de embargos de declaração, é a inexatidão manifesta, perceptível à simples leitura, que não compromete o conteúdo do mérito, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o uso dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, ou entre diferentes trechos da fundamentação.

Constatou-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a sentença havia concedido aposentadoria por invalidez acidentária, quando, na verdade, o dispositivo de primeiro grau concedeu auxílio-acidente (B94), com base em prova administrativa e na aplicação do princípio in dubio pro misero.

A confusão decorreu, em parte, do fato de que o autor também interpôs apelação buscando a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez, embora o acórdão tenha examinado apenas o apelo do INSS.

O vício identificado, contudo, não alterou o resultado do julgamento, que foi o de negar provimento ao apelo do INSS e manter a sentença, decisão compatível com a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura erro material o acórdão que, ao manter sentença concessiva de auxílio-acidente, menciona equivocadamente aposentadoria por invalidez acidentária.

O acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material não implica modificação do resultado do julgamento, quando mantida a fundamentação jurídica e o dispositivo da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/91, arts. 10, 19 e 86.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8015311-76.2020.8.05.0001
,
em que figura como embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como embargado
MANOEL VIEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.